Tribunal: STF
Processo: RHC 165325
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-09
Data de publicação: 2019-08-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA PREVENÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INCOGNOSCIBILIDADE DE IRRESIGNAÇÃO EM FACE DE ATO DA PRESIDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE DETERMINA A DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 167.631-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2019; HC 141.918-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 20/6/2017; e HC 139.054, Segunda Turma, rel. min. Dias Toffoli, DJe de 2/6/2017.



    2. A fase de recebimento da denúncia prescinde de um exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de malferimento da atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da imputação. Precedentes: HC 153.857-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/9/2018; HC 154.237-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019; e RHC 167.680-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 20/5/2019.



    3. A manifestação do Presidente do Supremo Tribunal Federal que reconhece a existência, ou não, de prevenção em relação a outro órgão desta Corte, mercê de ostentar a natureza de ato atinente à sua organização interna, é insindicável na via recursal ou por meio de simples petição. Precedentes: AP 493-AgR-segundo, Plenário, rel. min. Ayres Britto, DJe de 29/6/2012; e ARE 683.434-AgR-AgR, Plenário, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/2/2015.



    4. In casu, a paciente foi denunciada pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 2º da Lei 12.850/2013 e 1º da Lei 9.613/1998.



    5. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975-AgR, Segunda Turma, rel. min. Teori Zavascki, DJe de 3/8/2015; RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 19/5/2015; e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ellen Gracie, DJe de 17/2/2006.



    6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    7. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, rel. min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    9. Agravo regimental desprovido. Prejudicados os embargos de declaração.